Tribunal: TJBA
Processo: 8034132-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034132-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: S. V. L. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS GABRIEL RODRIGUES ALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INTERESSE DE MENORES. AVALIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso para determinar que a avaliação prévia do imóvel rural, mantida como condição para imissão na posse devido à presença de menores, fosse realizada por Engenheiro Agrônomo.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a fundamentação legal e jurisprudencial sobre a desnecessidade de avaliação prévia para imissão na posse; (ii) saber se houve omissão quanto à urgência da obra e à demora na realização da perícia; (iii) saber se o acórdão foi omisso em relação à ausência de perigo inverso aos menores e ao parecer ministerial.

III. Razões de decidir

1.

Não há omissão na análise da desnecessidade de avaliação prévia, pois o acórdão enfrentou a argumentação legal e jurisprudencial, mitigando a literalidade para proteger o interesse dos menores e garantir uma indenização provisória justa.

2.

A urgência da obra e a demora da perícia foram consideradas na ponderação do
periculum in mora
inverso em favor dos menores, não configurando omissão, mas divergência de entendimento. A demora na execução é questão de gestão, não vício do julgado.

3.

A ausência de perigo inverso e a tese ministerial foram sopesadas, priorizando a proteção dos incapazes para evitar danos patrimoniais significativos, o que representa uma opção interpretativa fundamentada do órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, afasta a literalidade de dispositivo legal e/ou tese de parte ou órgão ministerial em razão da primazia do melhor interesse de menores envolvidos na lide, ou que sopesa o
periculum in mora
e o
periculum in mora
inverso, dando prevalência à proteção integral dos incapazes."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 652.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8034132-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
e como embargado
SABRINA VIANA LACERDA E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora